Tribunal: TCU
Processo: 014.919/2010-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria que teve por objetivo fiscalizar as obras de implantação e de pavimentação do Arco Metropolitano do Rio de Janeiro, Segmento C, na rodovia BR-493/RJ (entre o km 48,5 e o km 119,4). Análise das razões de justificativa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de relatório de auditoria realizada com o objetivo de verificar a execução das obras de construção do Arco Metropolitano do Rio de Janeiro, na BR-493/RJ, no segmento compreendido entre o entroncamento com a BR-040 e o Porto de Sepetiba, no estado do Rio de Janeiro, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. rejeitar as razões de justificativa dos Srs. Gustavo Ferreira Gomes, Gisela Kraus, Henrique Alberto Santos Ribeiro, Hudson Braga, José Paes Leme da Motta, João Carlos de Oliveira Azedias, Luiz Emygdio de Oliveira e Walter Luiz Correa Magalhaes; 9.2. determinar que a SeinfraRod aprofunde o exame da conduta do Sr. José Osório do Nascimento Filho no âmbito dos processos de tomada de contas especial constituídos em atendimento ao Acórdão 768/2018-TCU-Plenário ; 9.3. aplicar aos responsáveis abaixo indicados a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, nos valores a seguir discriminados, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, sob pena de cobrança judicial do valor atualizado monetariamente, na forma da legislação em vigor, desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento: Responsável Valor Individual da Multa Gisela Kraus R$ 10.000,00 João Carlos de Oliveira Azedias R$ 10.000,00 Gustavo Ferreira Gomes R$ 10.000,00 Walter Luiz Correa Magalhaes R$ 10.000,00 José Paes Leme da Motta R$ 20.000,00 Luiz Emygdio de Oliveira R$ 20.000,00 Hudson Braga R$ 50.000,00 Henrique Alberto Santos Ribeiro R$ 50.000,00 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, nos termos do art. 28, II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar o pagamento da dívida dos responsáveis, caso solicitado, em até 36 parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do Regimento Interno, fixando-se o vencimento da primeira parcela em quinze dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada trinta dias, devendo incidir sobre cada uma os encargos devidos, na forma prevista da legislação em vigor, alertando os responsáveis que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, §2o do Regimento Interno do TCU; 9.6. autorizar a SeinfraRod a realizar as medidas previstas nas alíneas "e" e "f" do parágrafo 388 da instrução transcrita no relatório que fundamenta esta deliberação.